Tribunal: STF
Processo: RE 553208
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Tributário. FINSOCIAL. Majoração de alíquotas. 3. A análise da natureza das atividades desenvolvidas pelas empresas contribuintes importaria no reexame do acervo fático-probatório e dos contratos sociais. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.